Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que reconheceu a existência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se houve erro médico e se o fato causou danos morais e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitadas pelos réus pelos mesmos fundamentos adotados pelo eminente Relator, uma vez que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a sua realização, se entender que os autos estão suficientemente instruídos.
4. O erro médico está devidamente caracterizado, sendo induvidosa a responsabilidade solidária dos réus.
5. Na fixação do valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento.
6. Para a jurisprudência, a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo julgador sobre o que seria razoável e impõe observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor.
7. Embora seja indiscutível o erro médico consistente no esquecimento de objeto no corpo da autora após o procedimento cirúrgico, o que certamente causou-lhes dissabores, não há elementos a indicar que o fato causou sequelas de maneira a impactar a qualidade de vida da ofendida ou provocar-lhe danos psicológicos, Assim, a importância fixada na sentença deve ser reduzida a fim de adequá-la à proporcional ao dano causado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento:
1. O erro médico justifica a condenação em danos morais, cujo valor deve adequado e proporcional ao dano causado.
__________

Dispositivos relevantes citados: